Tribunal: STF
Processo: RE 1278134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2022. TAXA DE MANUTENÇÃO. ART. 5º, XX, DA CRFB. COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No caso concreto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito, à adesão voluntária do Recorrido e o seu desligamento da Associação para fins de pagamento de taxa de manutenção, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Mantida a decisão que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.